Tribunal: TJMT
Processo: 1018163-88.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018163-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CONSTRUTORA E METALURGICA MODERNA LTDA - CNPJ: 17.411.436/0001-76 (RECORRENTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), DIONES AMARILDO FERREIRA LEMES - CPF: 020.657.611-05 (RECORRENTE), JCS SERVICOS E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 52.589.818/0001-95 (RECORRIDO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1018163-88.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
CONSTRUTORA E METALURGICA MODERNA LTDA e DIONES AMARILDO FERREIRA LEMES.

Recorridos:
PAGSEGURO INTERNET LTDA e JCS SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
21 A 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, decorrente de suposta fraude na contratação de serviços de marketing digital. O autor alega que firmou acordo com empresa de marketing digital, realizou pagamento por meio de intermediadora financeira e, mesmo após o distrato, teria sido alvo de novas cobranças indevidas. Sustenta que o juízo não considerou prova documental e requer a responsabilização das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se restaram comprovadas a ocorrência de fraude na contratação e a responsabilidade da parte reclamada pela suposta cobrança indevida, com consequente dever de restituição e indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora não se desincumbe do ônus de comprovar a ocorrência de fraude, propaganda enganosa ou cobrança indevida, nos termos do art. 373, I, do CPC, limitando-se a alegações desacompanhadas de prova mínima.

O “termo de acordo” firmado entre as partes e o comprovante de pagamento juntado aos autos demonstram o encerramento voluntário da relação contratual, sem evidências de vício ou coação.

A suposta exigência posterior de novos pagamentos não foi comprovada, não tendo o autor apresentado boletos, mensagens ou documentos que evidenciem a prática abusiva alegada.

O simples fato de a plataforma PagSeguro ter intermediado o pagamento não implica sua responsabilização, pois não integrou a cadeia de fornecimento do serviço nem participou da negociação contratual.

A mera alegação de golpe ou ilicitude, desacompanhada de provas, não basta para a invalidação do negócio jurídico celebrado voluntariamente entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova mínima de fraude, coação ou prática abusiva inviabiliza a declaração de nulidade do contrato e o deferimento de indenização por danos materiais ou morais.

A formalização de distrato evidencia a livre manifestação de vontade das partes, salvo demonstração de vício.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55, caput; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1041400-88.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, j. 05.04.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.20.453555-3/001, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 22.10.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Os reclamantes pretendem a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 294757998, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam a existência de prova da relação jurídica entre as partes, consubstanciada em carta de acordo, a qual não foi impugnada pelos recorridos, tampouco devidamente considerada pelo juízo singular.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença, bem como a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Consigna-se que o recorrido JCS Serviços e Assessoria Ltda. é revel.

Em contrarrazões, o recorrido PagSeguro Internet Instituição de Pagamentos, preliminarmente, alega ilegitimidade passiva e sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasta-se
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida pelo recorrido PagSeguro Internet Instituição de Pagamentos, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, também arguida pelo recorrido PagSeguro Internet Instituição de Pagamentos, por estar intrinsecamente relacionada ao mérito, será analisada em conjunto com este.

Mérito

Segundo consta na petição inicial, em 11/2023, o reclamante contratou serviços de marketing digital (tráfego pago) com a empresa reclamada JCS Serviços e Assessoria Ltda. (nome fantasia
Connected World Digital
).

Informa que, ao constatar que o contrato previa o pagamento de 12 parcelas mensais de R$ 500,00, por meio de boletos bancários, solicitou seu cancelamento, sendo informado de que, para tanto, deveria quitar à vista o montante de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), o que efetivamente fez por meio da plataforma PagSeguro Internet Instituição de Pagamentos.

Contudo, posteriormente, relata que foi surpreendido com a exigência de pagamento de mais três guias, totalizando R$ 3.476,50 (três mil quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), como condição para a baixa definitiva do contrato. Afirma que não aceitou a nova cobrança, por suspeitar tratar-se de prática abusiva ou possível golpe.

Narra que, diante da ausência de solução administrativa, requer a declaração de nulidade do negócio jurídico, sob o fundamento de que o contrato foi firmado mediante fraude e propaganda enganosa, postulando, assim, a restituição do valor pago e a indenização por danos morais.

Por sua vez, o reclamado PagSeguro Internet Instituição de Pagamentos sustenta que atuou apenas como intermediador financeiro, limitando-se ao processamento da transação comercial. Alega que não participa da cadeia de fornecimento do produto ou da prestação do serviço, razão pela qual não poderia ser responsabilizado solidariamente por eventuais vícios ou falhas na relação de consumo.

A demandada JCS Serviços e Assessoria Ltda. não compareceu à audiência inicial, tampouco apresentou defesa, tendo sido declarada revel na sentença.

Pois bem,
compete aos reclamantes comprovarem o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No presente caso, embora a parte autora tenha comprovado a existência de relação jurídica com a recorrida JCS Serviços, por meio do “Termo de Acordo” (ID 294757968), não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, enquanto não demonstrou que a contratação se deu mediante fraude ou golpe perpetrado pela recorrida.

Ao contrário, da análise da nota fiscal e do comprovante de pagamento juntados aos autos (IDs 294757969 e 294757970), é possível concluir que o recorrente, de forma voluntária, contratou e distratou posteriormente com a reclamada.
A mera alegação de ilicitude, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para ensejar a responsabilização da parte demandada
.

Ressalte-se que o recorrente não comprovou a alegada prática de propaganda enganosa, visto que não trouxe aos autos os termos previamente pactuados, tampouco a suposta exigência de pagamento de mais três boletos.

Inexiste, portanto, fundamento jurídico para a declaração de nulidade do negócio, com consequente restituição de valores, sobretudo diante da celebração do distrato entre as partes, o qual evidencia a manifestação de vontade do autor em encerrar a relação contratual nos termos livremente pactuados.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO COMPROVADA
. SEGUNDA COMPRA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA (PROCON). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ausente o motivo que ocasionou a juntada extemporânea de prova já existente, consoante leitura da narrativa inicial, inviável o acolhimento somente em sede recursal.

2.
Hipótese dos autos em que não foi comprovada a alegada propaganda enganosa
.

3. Ainda que se trate de relação de consumo e haja inversão do ônus da prova,
cabe ao autor apresentar provas mínimas do alegado, o que não ocorreu no caso em apreço, razão por que não comporta a reforma no capítulo da propaganda enganosa
.

4. Por outro lado, a segunda compra realizada, teve o exercício do direito do arrependimento pelo consumidor, nos termos do artigo 49 do CDC, contudo, sem que fosse procedido o estorno pela empresa.

5. Tentativas de resolução administrativas, via PROCON, sem solução.

6. O mero descumprimento contratual não caracteriza, por si só, a ocorrência dos danos morais, mas a conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá evidenciar violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade, como se afigura na situação dos autos, tendo em vista as malsucedidas tentativas de resolução.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT – N.U 1041400-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA
.
ÔNUS DA PROVA
.
AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A INVALIDADE DO NEGOCIO
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. A parte autora não fez prova do fato constitutivo de seu direito.
Quanto à aventada propaganda enganosa, tal alegação não foi minimamente comprovada
. Sendo assim,
o autor não se desincumbiu do ônus a ele atribuído pela norma insculpida no artigo 373, I, do CPC
. Não se sustentam as alegações relativas à suposta propaganda enganosa, com base nas provas dos autos.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.453555-3/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2020, publicação da súmula em 23/10/2020) (grifei)

Inclusive, o reclamado PagSeguro Internet Instituição de Pagamentos limitou-se a exercer a função de intermediador financeiro,
não integrando a cadeia de fornecimento do serviço contratado nem tendo participação na negociação entre as partes
. Por essa razão, não há elementos nos autos que justifiquem sua responsabilização, uma vez que inexiste nexo de causalidade entre sua atuação e os danos alegados
.

Nesse contexto, a operação de pagamento foi realizada diretamente pela parte autora, de forma voluntária, sem se evidenciar qualquer defeito na atividade prestada pela intermediadora.

Em atenção ao art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MMª Juíza sentenciante. Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser
mantida
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025